Tribunal: TJBA
Processo: 8071411-15.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8071411-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO e outros Advogado(s): EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. TRÁFICO DE DROGAS ASSOSCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTS. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação 6 status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 2. De pronto, calha destacar que o presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pela paciente, diante da ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, bem como pela inexistência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar. 3. Alega o impetrante que a decisão que manteve a prisão preventiva fora genérica e violou os princípios constitucionais, visto que além de não ter fundamentação idônea, não observou as condições pessoais da paciente. 4. Ao contrário do que fora suscitado pelo impetrante, o decisum possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar da paciente. Assim, não entendo que ocorrera decisão genérica, bem como não houve violação aos princípios constitucionais. 5. Analisando os autos de origem, tem-se que no dia 21/11/2024, por volta das 16h20, na Rua Olney Alberto São Paulo, Bairro Aviário, no Município de Feira de Santana-BA, a paciente foi presa em flagrante em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 6. De acordo com os elementos colhidos, policiais militares participaram da operação Força total, onde fizeram uma abordagem na rua Oney São Paulo- Aviário, oportunidade em que solicitaram a parada do veículo Spin p.p. OIU6I69. Durante a abordagem pediram que os passageiros e o condutor do veículo descessem e quando foi feita a revista do veículo, acompanhado pelo condutor do veículo, foi apreendida uma bolsa feminina de cor preta, que na frente, ao lado do banco do condutor, e no interior da bolsa foi encontrado um tablete da droga análoga a cocaína; que perguntado aos passageiros a quem pertencia a bolsa com a citada droga, a paciente informou ser a proprietária da bolsa. 7. A flagranteada foi encontrada na posse de 523,75g de cocaína, substância que estava sendo transportada da cidade de Feira de Santana para Alagoinhas. 8. Deve-se observar que os elementos de informação confirmam a plausibilidade da prática do fato criminoso, sobretudo pelas informações constantes no auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo provisório de constatação e pelas declarações dos policiais que realizaram a diligências. 9. Depreende-se, assim, que foram demonstrados indícios mínimos do crime, aptos a apontar a materialidade e autoria delitivas. 10. Na situação examinada, a paciente foi presa pelo crime de tráfico de drogas. Levando em consideração a quantidade da substância apreendida e as condições em que se desenvolveu a ação vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. 11. Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado. 12. Parecer ministerial pela denegação. 13. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8071411-15.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO e como paciente HEMILE DO NASCIMENTO SIMPLICIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça